Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-78.2019.8.26.0438
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – IMÓVEL RURAL - BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada à declaração de ilegalidade do ato administrativo que exigiu o pagamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos, considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – IMÓVEL RURAL - BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada à declaração de ilegalidade do ato administrativo que exigiu o pagamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos, considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo através do Instituto de Economia Agrícola (IEA) – a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do imóvel rural na data da abertura da sucessão (art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/2000), não podendo ser inferior ao montante fixado para o lançamento do ITR (art. 13, I, da Lei Estadual no 10.705/2000) – alteração da base de cálculo do tributo pelo Decreto no 55.002/2009, que conferiu nova redação ao art. 16, parágrafo único, item 1, do RITCMD (Decreto no 46.655/2002), vinculando-a ao valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo através do Instituto de Economia Agrícola (IEA) – ilegalidade – majoração indireta do tributo – reserva legal - inteligência do art. 97, incisos II e IV cc. §1o, do CTN – sentença concessiva da ordem de segurança mantida, em reexame necessário.